Tribunal: TJDFT
Processo: 0719833-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sem a oitiva da parte contrária, necessário se faz a comprovação pelo autor: (i) da sua posse; (ii) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Tudo isso, conforme previsto no art. 561 c/c art. 562, primeira parte, do CPC.
2. O agravante não provou a posse do bem, descurando-se do ônus imposto no art. 561 do CPC. Isso porque, o imóvel litigioso também é objeto de demanda reivindicatória por parte da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-TERRACAP.
3. Recurso desprovido.